Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-65.2020.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001216-65.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIVAL MAZETE SILVA - CPF: 013.940.931-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEONARDO (ASSISTENTE), RONALDO DE BARROS DA SILVA - CPF: 077.022.241-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. RECURSO DEFENSIVO.
1.

ABSOLVIÇÃO.

FALTA DE PROVA
.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO.

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TCCR/TJMT.
2.

PERDIMENTO DE BENS
. RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBJETOS CUJO FABRICO, ALIENAÇÃO, USO, PORTE OU DETENÇÃO NÃO CONSTITUEM FATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE FORAM ADQUIRIDOS COM PROVEITO DE CRIME. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Descabe cogitar de absolvição por falta de prova, se a materialidade e a autoria do crime de Tentativa de Furto estiverem sobejamente comprovadas por declarações prestadas pela vítima em ambas as fases da persecução criminal
e corroboradas
pelos depoimentos em Juízo dos policiais militares que atuaram na ocorrência. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 08 da TCCR/TJMT
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

2.
Não se tratando de objetos cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua, por si só, fato ilícito, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem sua aquisição com proveito de atividade criminosa, não há que se cogitar de seu perdimento em favor da União. Em contrapartida, se não há prova acerca da propriedade dos objetos, sua restituição deverá ser condicionada à comprovação da propriedade perante o Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lucival Mazete Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 3a Vara de Mirassol D’Oeste/MT
à pena de
1 ano, e 13 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
33
dias-multa,
pela autoria do crime de
Tentativa de Furto
(art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, todos do CP)
(ID
95492025
).

Inconformada, a Defesa visou
1)
a
absolvição

sob o fundamento de que as provas foram insuficientes para lastrear a sentença condenatória.
Subsidiariamente
, almejou
2)

o
afastamento
da determinação de
perdimento de bens
(ID
95492037).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID
95492042).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do apelo, conforme sumário que segue (Id.
97671997
):

“RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO.

Pleito de absolvição que não se sustenta. Conjunto probatório converge no sentido de apontar o apelante como autor do crime em questão. Pretensão de reforma para fins de evitar o perdimento dos bens que merece acolhida.
Ausência de indícios de que os bens foram utilizados, de forma habitual, na prática delitiva
.
Parecer pelo parcial provimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021